Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO BIENAL. VERIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO. A pretensão de cobrança das prestações alimentares prescreve em dois anos da data em que vencerem, nos termos do artigo 206, § 2o, do Código Civil, sujeitando-se a causas interruptivas, impeditivas e suspensivas, previstas no Código Civil. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2o, do artigo 240,, do CPC, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. O pedido de complementação de pagamento de valores referentes a alimentos deve ser formulado em ação própria que busque o cumprimento da sentença, não sendo suficiente para a interrupção da prescrição a expedição de ofício ao órgão empregador, sem que o executado tenha conhecimento de possível pagamento feito a menor no desconto de verba alimentar referente ao 13o salário.